Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711575-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAURA PIMENTEL DO CARMO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA em desfavor de LAURA PIMENTEL DO CARMO e GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA cujo escopo é a reforma das decisões de ID origem 218484862 e 227183960. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se as partes contrárias para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, 1 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator